Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864/STF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUSÊNCIA DE QUANTIA INCONTROVERSA. DECISÕES DISTINTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Nos agravos de instrumento no 0738750-24.2024.8.07.0000 e no 0747032-51.2024.8.07.0000, questiona-se decisões relacionadas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública: o primeiro, sobre a suspensão do feito por prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864/STF; o segundo, sobre a determinação de expedição de RPVs referentes à parcela incontroversa.
2. O juízo de origem rejeitou a suspensão do feito por ausência de tutela de urgência deferida na ação rescisória e determinou a expedição de RPVs, entendendo haver quantia incontroversa nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No primeiro agravo (AGI no 0738750-24.2024.8.07.0000), debate-se a existência de prejudicialidade externa e a aplicabilidade do Tema 864/STF ao título executivo em execução.
4. No segundo agravo (AGI no 0747032-51.2024.8.07.0000), discute-se a admissibilidade da expedição de RPVs diante da inexistência de quantia incontroversa, em razão da preliminar de inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No primeiro agravo, a suspensão do feito por prejudicialidade externa foi afastada, uma vez que a tutela provisória na ação rescisória foi indeferida, não se configurando óbice ao cumprimento de sentença. Quanto à inexigibilidade, entendeu-se pela inaplicabilidade do Tema 864/STF, por se tratar de gratificação instituída por lei específica e não de revisão geral anual.
6. No segundo agravo, verificou-se a ausência de quantia incontroversa, dada a inexistência de cálculos apresentados pelo ente distrital que configurassem valor incontroverso. Aplicou-se o Tema 28/STF, condicionando a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado da tese relacionada à inexigibilidade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. No AGI no 0738750-24.2024.8.07.0000, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que rejeitou a suspensão do feito e afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo.
8. No AGI no 0747032-51.2024.8.07.0000, DADO PROVIMENTO para sobrestar a determinação de expedição de RPVs, até o julgamento definitivo da tese relacionada à inexigibilidade da obrigação.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação rescisória, salvo em caso de tutela provisória deferida, não constitui óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. Inaplicável o Tema 864/STF a gratificações instituídas por leis específicas, sem identidade material com revisão geral anual de remuneração.
3. Para fins de expedição de requisitórios, é imprescindível a comprovação de quantia incontroversa e autônoma, observando-se o trânsito em julgado das questões atinentes à exigibilidade do título executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a"; 995, parágrafo único; 969; LRF, arts. 16, 17 e 21.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, RE 1.205.530 (Tema 28); ADI 7.391/DF; Acórdão 1766655, TJDFT.